Tribunal: TJSP
Processo: 1041523-08.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Apontamento de nome nos cadastros desabonadores – Dívida imputada ao Autor - Não reconhecimento do débito – Ausência de comprovação da origem da dívida - Falha na prestação dos serviços – Declaração de inexigibilidade do débito - Responsabilidade do Réu configurada – Danos morais caracterizados – Fixação no montante de R$ 15.000,00, em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Apontamento de nome nos cadastros desabonadores – Dívida imputada ao Autor - Não reconhecimento do débito – Ausência de comprovação da origem da dívida - Falha na prestação dos serviços – Declaração de inexigibilidade do débito - Responsabilidade do Réu configurada – Danos morais caracterizados – Fixação no montante de R$ 15.000,00, em virtude da condição financeira das partes e do tempo em que perdurou o apontamento - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564450
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041523-08.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
SOUZA DE JESUS JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041523-08.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 34.463
APEL.No: 1041523-08.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (13a VC FORO REG. SANTO AMARO
APTE. : ANTONIO SOUZA DE JESUS JUNIOR
APDO. : BANCO BRADESCO S/A.
JUÍZA PROLATORA: FERNANDA SOARES FIALDINI
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS – Apontamento de nome nos cadastros
desabonadores – Dívida imputada ao Autor - Não reconhecimento
do débito – Ausência de comprovação da origem da dívida - Falha
na prestação dos serviços – Declaração de inexigibilidade do
débito - Responsabilidade do Réu configurada – Danos morais
caracterizados – Fixação no montante de R$ 15.000,00, em virtude
da condição financeira das partes e do tempo em que perdurou o
apontamento - Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 159/160 julgou improcedente ação declaratória
de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando o
Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Apela o vencido (fl. 163) alegando, em resumo, que o Apelado não
juntou documento que comprovasse a origem do débito apontado nos cadastros restritivos.
Aduz que não foi comunicado acerca da inscrição e que em virtude do disposto na Lei no
15.659/15, é obrigatória a notificação prévia em caso de a dívida não ter sido protestada ou
cobrada judicialmente. Entende que foram comprovados os danos morais propalados na
inicial. Aponta a possibilidade de inversão do ônus da prova em razão da relação de
consumo. Pugna pela inversão do julgado, com a declaração de inexistência do débito e a
condenação do Banco ao pagamento da indenização pretendida.
Recurso isento de preparo em razão da concessão da gratuidade.
Contrarrazões às fls. 176/181.
É o relatório.
ANTONIO SOUZA DE JESUS JUNIOR ajuizou ação declaratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041523-08.2019.8.26.0002 -Voto no
3
cumulada com indenizatória em face de BANCO BRADESCO S/A, objetivando a
declaração de inexistência do débito descrito na inicial, bem como a exclusão de seu nome
dos cadastros restritivos e a condenação do Réu ao pagamento de indenização pelos danos
morais que alega ter sofrido.
Narra o Autor que foi surpreendido com a negativação por débito no
valor de R$ 1.285,93., Contudo, consoante alega, desconhece a origem do apontamento
restritivo.
A ação foi julgada improcedente, dando ensejo à interposição do
presente recurso.
As razões recursais convencem quanto ao desacerto da r. sentença.
A prova coligida no curso da lide converge para a narrativa da inicial
quanto à inexistência da dívida questionada.
Sustenta o Requerente que não foi comunicado, previamente, da
inscrição.
Cabe salientar, inicialmente, que a obrigação prevista no artigo 43, §
2o, do Código de Defesa do Consumidor (de comunicar ao devedor a abertura de cadastro,
ficha, registro e dados pessoais e de consumo sobre ele), compete aos bancos de dados e
cadastros de consumidores.
A comunicação é ônus de quem efetua a abertura ou o registro da
anotação em referido cadastro, não sendo exigível de quem efetua a indicação, nos termos
da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura da inicial não se pode extrair a ilação de que o Autor
ajuizou a presente demanda apenas porque não foi notificado previamente com relação ao
apontamento.
O Requerente insurge-se contra a inclusão de seu nome nos órgãos
de proteção ao crédito, relativamente ao contrato no 080173045000079FI, por desconhecer
a origem da dívida.
O Réu rebate, de maneira genérica, as alegações da inicial, sem
trazer qualquer documento que comprove a origem do débito ora impugnado. No bojo da
peça de defesa tece considerações acerca de fraude, empréstimo consignado e descontos
em benefício previdenciário, questões que, a princípio, são dissociadas da petição inicial.
O Autor nega a existência do débito e o Banco não trouxe elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041523-08.2019.8.26.0002 -Voto no
4
que corroborassem suas alegações.
Em se tratando de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e,
verificada a hipossuficiência deste, bem como a verossimilhança de suas alegações,
consoante a hipótese dos autos, é caso de inversão do ônus da prova.
A lei consumerista trouxe proteção ao correntista, ao adotar a teoria
da responsabilidade objetiva do fornecedor, no que se refere à prestação de serviço, nos
termos do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse passo, o prestador do serviço responde pelo dano causado ao
consumidor, quando da execução destes serviços, independentemente de ter agido com
culpa ou não, se não houver as excludentes previstas no § 3o, do dispositivo legal
mencionado, hipótese inocorrente.
Destarte, a prova de que o Autor firmou o contrato objeto do
apontamento, incumbe ao Banco, mediante a juntada de documentos que corroborem suas
assertivas.
De tudo se conclui que houve falha na prestação dos serviços e o Réu
não se desincumbiu de trazer elementos que o desonerasse da responsabilidade a ele imputada.
Assim sendo, à mingua de provas robustas por parte do Requerido,
extrai-se a ilação de que inexiste débito apto a ensejar o apontamento desabonador.
Dessa forma, de rigor a declaração de inexistência do débito
apontado nos órgãos de proteção ao crédito.
Induvidoso que os fatos narrados causaram prejuízos à imagem do
Autor, em virtude da negativação indevida de seu nome nos cadastros desabonadores.
O prejuízo de ordem moral é lesão de caráter subjetivo, que dispensa
a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo. O dano moral, nesse caso, se dá "in re
ipsa" e é consequência direta do próprio ato lesivo.
Cumpre destacar que as demais inscrições em nome do Autor,
relacionadas às fls. 137/138, não autorizam a aplicação da Súmula 365, do Superior
Tribunal de Justiça.
Isso porque a inscrição registrada por FIDC NPLI, à fl. 137, foi
posterior à objeto do questionamento. O outro apontamento existente, também efetuado
pelo Banco Requerido, foi incluído em momento posterior e disponibilizado na mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041523-08.2019.8.26.0002 -Voto no
5
data do ora impugnado.
Resta analisar o montante indenizatório a ser arbitrado.
A fixação do valor deve atender aos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir de forma a impedir que o
causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de
promover a efetiva compensação do prejuízo suportado.
Não divergem os doutrinadores, nem existe dúvida na
jurisprudência, no sentido de que indenizações não devem servir ao enriquecimento da
vítima, mas à compensação pelo que perdeu e deixou de ganhar.
A compensação dos danos morais, como é sabido, deve ser arbitrada
em valor que, norteado emcritério de prudência e razoabilidade, tenha em linha de conta
sua natureza penal e compensatória. Aquela, como uma sanção imposta ao ofensor, por
meio da diminuição de seu patrimônio, e esta, para que a reparação pecuniária traga uma
satisfação mitigadora do dano havido.
No caso em apreço a conduta ilícita do Réu provocou perturbação ao
Autor, em virtude da inserção de seu nome nos cadastros desabonadores, imotivadamente.
Dessa maneira, levando-se em consideração a intensidade dos danos
ocasionados, a condição financeira da vítima e do ofensor e o tempo em que perdurou o
apontamento, a quantia de R$ 15.000,00, deve ser fixada, pois, condizente com a situação
descrita.
Os juros de mora deverão incidir a partir da negativação indevida e a
correção monetária a partir da publicação dester Acórdão, nos termos do disposto na
Súmula 362, do STJ.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para julgar a
ação procedente e declarar a inexigibilidade do débito objeto do questionamento,
determinado-se a exclusão do nome do Autor dos cadastros restritivos e condenar o Banco
ao pagamento da importância de R$ 15.000,00, com juros de mora a partir do evento
danoso e correção monetária d publicação do Acórdão.
Em razão do aqui decidido o Banco deverá efetuar o pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, no montante de 10%r sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041523-08.2019.8.26.0002 -Voto no
6
condenaçã. Descabida a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho
adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo
Civil (EDcl no AgInt no REsp n.o 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Data de
julgamento: 04/04/2017).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica